Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Administrativo. APELAÇÃO. Remessa oficial. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. ATO DECLARADO NULO, COM EFEITOS EXTENSIVOS À OUTRAS APURAÇÕES DO MESMO FATO, REALIZADAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, CÍVEL E CRIMINAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CURSO DO PROCESSO. CONSTATAÇÃO. NULIDADE FORMAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVA PERICIAL E SENTENÇA QUE NÃO APRECIAM AS ALEGAÇÕES DO ÓRGÃO MINISTERIAL E AS PROVAS QUE DÃO SUPORTE AOS SEUS ARGUMENTOS. PREJUÍZO PROCESSUAL CONSTATADO. SENTENÇA CASSADA.

1. É inquestionável o interesse do Ministério Público para intervir no presente processo, com amparo no art. 176 e 178, I, do CPC e arts. 25, IV, ‘b’, e V, 26, VIII, da Lei No 8.625/1993, para defesa da ordem jurídica e de interesse público, pois o pedido de anulação de ato administrativo acolhido na sentença afeta diretamente apurações realizadas pelo Órgão Ministerial, sobre os mesmos fatos, tanto em inquérito civil público quanto em procedimento criminal.

2. Segundo o art. 179, I, do CPC, intervindo como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público "terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo", sendo certo que a não intimação formal do Parquet nos casos em que a lei prevê como obrigatória implica em inequívoca nulidade processual, consoante disposição do art. 279, caput e § 1o, do CPC.

2.1. As normas jurídicas contidas nos referidos dispositivos legais revelam a improcedência da alegação de nulidade de algibeira sustentada em contrarrazões, sob alegação de que, apesar de não ter sido intimado, o Ministério Público tinha conhecimento da tramitação do processo.

3. Sobre a possibilidade de convalidação dos atos processuais praticados sem a intervenção do Órgão Ministerial, dispõe o art. 279, caput e § 1o, do CPC, que: “A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

3.1. No caso dos autos, mesmo sem apreciar o conteúdo dos outros procedimentos instaurados sobre a apuração realizada no relatório de auditoria impugnado na petição inicial, a sentença declarou a nulidade do ato administrativo e de todas as apurações subsequentes, sem sequer especificar quais as apurações seriam atingidas pela nulidade decretada.

3.2. A análise dos autos revela ser evidente o prejuízo processual suportado pelo Ministério Público, não apenas por falta de intimação desde o início da fase de instrução probatória, mas também por negativa de prestação jurisdicional, pois constatado que a prova pericial produzida em Juízo e a sentença recorrida não levaram em consideração as alegações do Ministério Público e não apreciaram os numerosos elementos de provas indicados como sustentação de seus argumentos.

4. Mostra-se improcedente a alegação sustentada em contrarrazões, no sentido de que a prova pericial teria exaurido a instrução probatória, o que tornaria impertinente a cassação da sentença, uma vez que a leitura do respectivo laudo revela conteúdo inconclusivo e passível de impugnação frente aos argumentos sustentados pelo Órgão Ministerial.

5. Remessa oficial e recurso de apelação do Ministério Público providos. Acolhida preliminar de nulidade processual e cassada a sentença recorria. Recurso de apelação do Distrito Federal prejudicado.